Tribunal: STF
Processo: MS 37413
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Filha solteira maior de 21 anos. Investidura em cargo público permanente. Cessação do pagamento de pensão por morte, motivado pelo implemento de condição resolutiva estatuída no art. 5º, parágrafo único, da lei nº 3.373/1958. Garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ausência de demonstração de que a prática do ato questionado decorre de determinação do Tribunal de Contas da União. Autoridade impetrada remanescente que não integra o rol taxativo veiculado no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Competência declinada.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Ivaneide Galhardo contra ato, imputado ao Tribunal de Contas da União e ao Coordenador de Aposentadorias e Pensões do Ministério das Comunicações, que importou na cessação do pagamento de pensão por morte instituída com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958.



    2. No intuito de evidenciar ilegalidade imputável às autoridades impetradas, a inicial articula com os seguintes argumentos:



    “(...) o ato coator viola direito líquido e certo da Impetrante, fazendo jus à concessão da ordem para que seja reativado o pagamento da pensão civil para impetrante para que cesse a violação ao seu direito. 



    Nesse sentido, a suspensão do pagamento, viola os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da isonomia, boa-fé, e do direito adquirido. 



    Ora esta evidenciado, assim, o abuso de direito no ato revisório da concessão deste benefício, uma vez que se trata de prestação alimentar legalmente adquirido pela parte impetrante há mais de setenta anos, motivada pelo óbito do instituidor desta pensão e pelo natural preenchimento das condições legais então exigidas na época da sua implementação. 



    Em nenhum momento a impetrante foi chamada ao qualquer processo administrativo, simplesmente cortaram. 



    (…)



    A violação aos princípios da legalidade, do tempus regit actum, da segurança jurídica, da boa-fé e da vedação ao retrocesso. 



    Vale salientar, que a autora nunca foi chamada para dar nenhum tipo de explicação, defesa, simplesmente foi arbitrado um corte de uma pensão já consolidada [h]á mais 70 de anos, de forma unilateral.”



    3. A par de tais considerações, voltadas a evidenciar a plausibilidade jurídica do pedido, a impetrante aponta, no intuito de demonstrar a presença do requisito do perigo da demora na prestação jurisdicional, para o caráter alimentar dos proventos de pensão cujo pagamento foi suspenso.



    4. Deduzido pedido de medida liminar, para que seja determinada a suspensão do ato por meio do qual foi implementada a cessação do pagamento do benefício de pensão por morte. Ao final, requerida a concessão da ordem mandamental, a fim de que seja reativado o benefício em tela. Solicitada, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    5. O Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a quem originalmente distribuído o feito, determinou, à luz do art. 102, I, “d”, da Magna Carta e da presença do TCU no polo passivo, a remessa dos autos a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal estabelecida em favor da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural e à míngua de elementos juntados aos autos suscetíveis de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício (art. 99, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil).



    2. Os documentos coligidos aos autos não demonstram a existência de comando impositivo emanado do Tribunal de Contas da União, no sentido veiculado na inicial. A cessação da pensão instituída com amparo no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958, sob a justificativa de ter a impetrante ocupado cargo permanente na Prefeitura Municipal de Natal/RN (evento 1, fl. 22), aparenta, ao menos à luz dos elementos juntados com a inicial, decorrer de atuação sponte propria da Coordenação de Aposentadorias e Pensões do Ministério das Comunicações, que não se apresentaria, nesse contexto, como mera executora de ordem proveniente do TCU.



    3. Inviável, por outro lado, em mandado de segurança, cogitar de dilação probatória, com concessão de prazo para a complementação dos documentos que instruem a exordial. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.



     1. A ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração.



     2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.



     3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 28.785/DF-AgR, Pleno, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6.4.2011)



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória . Precedentes. - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. - Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei nº 9.868/99 (art. 7º, § 2º) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de amicus curiae. É que a Lei nº 9.868/99 - por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 – RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ 164/506-507, v.g.) - não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental. - Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, "ad coadjuvandum", na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes.” (MS 26.553 AgR-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 16/10/09)



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. VISTA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I - A via mandamental encontra-se à disposição do jurisdicionado quando haja ato evidentemente ilegal ou abuso de poder por parte de autoridade, ou quem lhe faça as vezes, que ofenda direito líquido e certo. II - Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. III - Significa dizer que o rito procedimental especial do mandado de segurança não admite complexidade processual, dadas as suas peculiaridades. IV - A discussão sobre a ilegalidade do concurso público exige, para o seu deslinde, a produção de outras provas que não aquelas até então carreadas aos autos. V - Documentos juntados a posteriori – após a extinção do feito - não tem aptidão de alterar esta situação. VI - Agravo regimental desprovido.” (AO 1377 AgR/AM, 2ª Turma, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11.4.2012)



    4. Assentada a inviabilidade da impetração, no que concerne ao Tribunal de Contas da União, considerados os elementos de prova juntados com a inicial, verifico que a autoridade remanescente, qual seja, o Coordenador de Aposentadorias e Pensões do Ministério das Comunicações, alheia ao rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição da República, não atrai o processamento e julgamento do mandado de segurança originariamente perante esta Suprema Corte, razão pela qual devem os autos ser remetidos à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (local do domicílio funcional da autoridade impetrada remanescente e onde tramitou o presente mandado de segurança, antes de ser remetido a esta Suprema Corte).



    5. Ante o exposto: i) forte no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao mandado de segurança, no tocante ao Tribunal de Contas da União, determinando, por corolário, a retificação da autuação, a fim de que passe a constar, como impetrado, exclusivamente o Coordenador de Aposentadorias e Pensões do Ministério das Comunicações; e ii) ausente hipótese de competência originária desta Suprema Corte, no tocante à autoridade impetrada remanescente, determino, com esteio nos arts. 21, § 1º, do RISTF e 64, § 1º,do CPC, a remessa dos autos à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2020.



Ministra Rosa Weber



Relatora